Tribunal: TJSP
Processo: 1049962-16.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da sentença. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. Falha na prestação do serviço. Contexto probatório a indicar a atuação de falsários com livre acesso aos dados da cliente. Culpa exclusiva da vítima

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da sentença. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. Falha na prestação do serviço. Contexto probatório a indicar a atuação de falsários com livre acesso aos dados da cliente. Culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro não caracterizada. Teoria do risco. Fortuito interno. Serviço defeituoso. Insegurança demonstrada, através do vazamento de dados sigilosos. DANO MORAL. Inocorrência. Situação desagradável que, no entanto, não é apta a gerar dano indenizável. Sentença reformada em parte. Recurso da autora não provido. Apelação da autora provida em parte.